Tribunal: TJBA
Processo: 0024340-37.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0024340-37.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s): CIRO CALHEIRA MENEZES, FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO, GENILSON DA SILVA MENEZES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO EFETIVAMENTE ARRECADADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Barreiras/BA contra o Estado da Bahia, objetivando compelir o ente estadual a repassar integralmente a cota-parte municipal de 25% do produto da arrecadação do ICMS, sem dedução dos valores renunciados em razão de programas estaduais de incentivo fiscal. Alega o ente municipal que tais programas reduzem indevidamente o montante a ser transferido, comprometendo a receita municipal garantida constitucionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor atribuído à causa, diante da alegação de subavaliação do conteúdo econômico da demanda; (ii) definir se os programas estaduais de incentivo fiscal, que resultam em renúncia de receitas do ICMS, devem ou não impactar o cálculo do repasse da cota municipal de 25% prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa, correspondente à estimativa do valor em discussão no momento do ajuizamento, é válido, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo passível de revisão na fase de liquidação do julgado, quando houver maior precisão dos valores devidos.

4. A Constituição Federal, em seu art. 158, IV, estabelece que os Municípios têm direito a 25% do produto da arrecadação efetiva do ICMS, o que exclui valores não ingressados nos cofres públicos por força de incentivos ou renúncias fiscais.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1288634 (Tema 1172), firmou a tese de que programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema de repartição de receitas, desde que a cota municipal seja calculada sobre os valores efetivamente arrecadados.

6. A tese firmada no Tema 653 do STF corrobora essa compreensão, ao reconhecer que o conceito técnico de "produto da arrecadação" exclui incentivos e isenções não materializados em receita pública.

7. A pretensão do Município de incluir valores estimados ou renunciados na base de cálculo do repasse desrespeita os limites da competência tributária do Estado e afronta os entendimentos fixados pelo STF em regime de repercussão geral.

8. A concessão do pedido implicaria em repasse de valores inexistentes no orçamento estadual, o que caracterizaria criação indevida de despesa pública sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Pedido improcedente.

10. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 85, § 3º e § 5º; art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1288634, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022 (Tema 1172); STF, RE 705423, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.11.2016 (Tema 653); STJ, AgInt no REsp 1969490/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0024340-37.2016.8.05.0000, em que figuram como autor
MUNIC
Í
PIO DE
BARREIRAS/BA
e como réu o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de impugnação ao valor da causa e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

01-220 PC